Tribunal: TJSP
Processo: 2284099-21.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284099-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
REGINALDO ARAUJO ALVES e Impetrante MARIA MACENA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram da ordem impetrada,
mas concederam ao paciente "habeas corpus" de ofício, para fixar o regime
prisional inicial semiaberto em relação à pena reclusiva que lhe foi imposta no
processo-crime a que responde na 21a Vara Criminal Central desta Comarca,
bem como para que, em regime aberto, aguarde o julgamento de seu recurso de
apelação e sua remoção a estabelecimento prisional adequado ao regime
intermediário, oficiando-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2284099-21.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
Habeas Corpus Criminal no 2284099-21.2019.8.26.0000 21a Vara
Criminal de São Paulo.
Impetrante: Maria Macena de Oliveira
Paciente: Reginaldo Araujo Alves
Voto no 35.875
1. Em favor do réu Reginaldo Araújo
Alves a advogada Maria Macena de Oliveira impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
ilegal constrangimento por parte da MMa Juíza de Direito da
21a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, nos autos
no 1502894-06.2019.8.26.0228, porque ao condená-lo a três
anos e seis meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e onze dias-multa, no piso mínimo, por infração ao
artigo 16, “caput”, e parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003,
e um mês e cinco dias de detenção, em regime prisional inicial
semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 208
do Código Penal, deixou de apreciar o pedido de deferimento
de prisão domiciliar feito em memoriais. Aduz que o paciente
tem um filho menor que está sob os seus cuidados, pois a mãe
dele é falecida, possui residência fixa e está preso desde 03 de
fevereiro de 2019.
Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida ao paciente a prisão domiciliar,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2284099-21.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
2. Consta das informações prestadas
pela digna autoridade impetrada ter sido o paciente preso em
flagrante e ao término da instrução condenado a três anos e
seis meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
onze dias-multa, no piso mínimo, como incurso no artigo 16,
“caput”, e parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003, e um mês
e cinco dias de detenção, em regime prisional inicial
semiaberto, por infração ao artigo 208 do Código Penal. Aduziu
que, “Embora não se tenha fundamentado expressamente
acerca da prisão domiciliar, decidiu-se que a revogação da
preventiva e consequente apelo em liberdade não seria
possível, a fim de acautelar a garantia de aplicação da lei
penal” (fls. 38/39).
É impossível conhecer da impetração,
que busca o deferimento de pleito de prisão domiciliar, o qual
não foi apreciado pela ilustre magistrada na sentença, embora
pedido nesse sentido tivesse sido formulado nas alegações
finais da defesa.
Aliás, a própria autoridade impetrada
em suas informações reconhece que deixou de expressamente
decidir a respeito do pedido de prisão domiciliar, a despeito de
na sentença ter sido mantida a prisão cautelar para garantia da
aplicação da lei penal. Todavia, isso não a eximia do dever de
decidir, motivadamente, sobre o pleito de prisão domiciliar, que
tem fundamento na circunstância de o paciente ser viúvo e pai
de um filho menor de doze anos de idade, que estaria a seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2284099-21.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
cuidados e necessitaria deles.
Sendo assim, não tendo sido apreciado
em primeiro grau a pretensão de prisão domiciliar, é vedado a
esta Corte decidir a respeito, para que não haja supressão de
instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Diante disso e como já houve expedição
de guia de recolhimento provisória, a prisão domiciliar deve ser
requerida junto ao Juízo da execução penal, cuidando a defesa
de lá fazer prova do alegado e da imprescindibilidade do pai
para cuidar da criança.
Portanto, o não conhecimento da ordem
nesse aspecto é de rigor.
Nada obstante, impõe-se a concessão
de “habeas corpus” de ofício, pois a imposição ao paciente do
regime de prisão inicial fechada lhe impõe constrangimento
ilegal, porque é flagrante a ilegalidade da medida.
Com efeito, a leitura da sentença que
impôs ao paciente as penas de três anos e seis meses de
reclusão, pela prática do delito de porte ilegal de arma com
numeração suprimida e de um mês e cinco dias pelo crime de
perturbação de culto religioso, revela ter sido fixado o regime
inicial semiaberto para a sanção detentiva e o inicial fechado
para a reclusiva, tendo em vista a reincidência, o montante das
penas impostas e o fato de o crime da Lei de Armas ser
classificado como hediondo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2284099-21.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
Está patente a ilegalidade da imposição
do regime prisional inicial fechado para a pena reclusiva, pois o
mero fato de se cuidar de crime classificado como hediondo
não impõe, necessariamente, que o sentenciado deva iniciar o
desconto da pena no regime mais gravoso, como já assentado
pela Suprema Corte, ainda que seja ele reincidente, se o
montante da pena não ultrapassa quatro anos, como se infere
da leitura do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
No caso, verifica-se, sem necessidade
de qualquer análise aprofundada, ter sido o regime prisional
inicial fechado para a pena reclusiva fixado com base na mera
gravidade abstrata do delito por ser tido como hediondo, pelo
que houve inegável ofensa ao disposto nas Súmulas no 718 e
719 do colendo Supremo Tribunal Federal e na Súmula no 440
do colendo Superior Tribunal de Justiça, que exigem motivação
idônea para que seja imposto regime de prisão inicial mais
severo do que o permitido para a pena aplicada, ainda que
considerada a reincidência. Aliás, a Súmula no 269 do egrégio
Superior Tribunal de Justiça permite seja estabelecido o regime
semiaberto, mesmo que reincidente o réu, se favoráveis a ele
as circunstâncias judiciais, como, aliás, aqui se verifica.
Sendo assim, cabe conceder ao ora
paciente “habeas corpus” de ofício, para fixar o regime
prisional inicial semiaberto para a sanção reclusiva imposta na
sentença, bem como para que, em regime prisional aberto, ele
aguarde o julgamento da apelação que interpôs e sua remoção
a estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2284099-21.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
pois mantê-lo encarcerado em regime fechado até o julgamento
do recurso implicaria na manutenção do constrangimento ilegal
que lhe vem sendo imposto por estar segregado em regime
mais severo do que o devido.
3. Destarte, pelo meu voto, não se
conhece da ordem impetrada, mas concede-se ao paciente
“habeas corpus” de ofício, para fixar o regime prisional
inicial semiaberto em relação à pena reclusiva que lhe foi
imposta no processo-crime a que responde na 21a Vara
Criminal Central desta Comarca, bem como para que, em
regime aberto, aguarde o julgamento de seu recurso de
apelação e sua remoção a estabelecimento prisional
adequado ao regime intermediário, oficiando-se.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -